Tribunal: TJSP
Processo: 1107246-39.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo a cessionária-ré inserido o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Dano moral Ocorrência Inexigibilidade de prova - Dano "in re ipsa" – Verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00 - Atualização

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Tendo a cessionária-ré inserido o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a origem da dívida indicada na petição inicial, o que ela não fez – Inexigibilidade do débito – Negativação indevida – Dano moral Ocorrência Inexigibilidade de prova - Dano "in re ipsa" – Verba indenizatória fixada em R$ 15.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão, conforme súmula 362 do STJ - Juros de mora de 1% ao mês desde a negativação indevida– Ré condenada ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107246-39.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PAULO EDUARDO MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
RENOVA
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107246-39.2017.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43520
APEL.No : 1107246-39.2017.8.26.0100
COMARCA : São Paulo (Foro Central Cível)
APTE. : Paulo Eduardo Macedo (Justiça Gratuita)
APDA. : Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Maria Carolina de Mattos Bertoldo
RESPONSABILIDADE CIVIL Banco de dados
Tendo a cessionária-ré inserido o nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito cabia-lhe comprovar a
origem da dívida indicada na petição inicial, o que
ela não fez
Inexigibilidade do débito

Negativação indevida
Dano moral Ocorrência
Inexigibilidade de prova - Dano “in re ipsa” Verba
indenizatória fixada em R$ 15.000,00 - Atualização
monetária a partir da data deste acórdão, conforme
súmula 362 do STJ - Juros de mora de 1% ao mês
desde a negativação indevida Ré condenada ao
pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação Recurso parcialmente
provido.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que
julgou improcedente esta ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c.
indenização por dano moral e condenou o autor-apelante ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00 (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta o recorrente que os documentos apresentados
pela ré não comprovam a origem do débito que ensejou a negativação do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107246-39.2017.8.26.0100 -Voto no
3
nome nos cadastros de inadimplentes, pugnando assim pela reforma da
sentença recorrida.
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado e
recebido no duplo efeito.
2.1. O autor afirmou desconhecer a origem do débito que
levou à inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.
E a ré sustentou que, de fato, jamais firmou qualquer
contrato diretamente com o autor, mas é cessionária da dívida por este
contraída com a Caixa Econômica Federal e que, diante do inadimplemento
daquela, o seu nome foi negativado, o que configurou exercício regular de
direito, consoante o disposto no art. 293 do CC/2002.
Não se nega que, uma vez efetivada a cessão de crédito, o
cessionário pode exercer todos “os atos conservatórios do direito cedido” (cf.
art. 293) e tampouco há ilegalidade na falta de notificação do devedor acerca
da cessão isto só seria relevante se tivesse havido o pagamento da dívida ao
cedente (cf. art. 290), o que não é o caso.
Diante da negativa da origem da dívida, cabia à
cessionária credora provar a legitimidade da negativação do nome da
devedora, conforme o art. 373, II, do CPC/2015, o que não foi feito.
Mera cópia da certidão do registro da cessão de crédito,
sem a juntada de contrato ou de outros documentos que provam a
origem do crédito cedido, não justifica a inscrição do nome do devedor em
cadastro restritivo de proteção ao crédito.
Neste cenário, ante a falta de comprovação da origem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107246-39.2017.8.26.0100 -Voto no
4
débito, a dívida apontada na inscrição impugnada [no valor de R$ 888,31
(cf. fl. 17-18)] é declarada inexigível, com a sua consequente exclusão dos
cadastros de proteção ao crédito.
2.2. Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do
homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à
dignidade.
Por isso, não se há de “falar em prova do dano moral, mas,
sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que
o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação” (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). No mesmo sentido: REsp
687.035/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16-5-2005 p. 364, REsp
595.170/SC, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14-3-2005 p. 352, REsp
295.130/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 4-4-2005 p. 298,
AgRg no Ag 562.568/RS, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 7-6-2004
p. 224 e AgRg no Ag 724.944/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
20-3-2006 p. 298.
São conhecidos os casos em que não há discussão sobre o
cabimento do dano moral (cf. arts. 5o, V e X, da CF e 186, do CC de 2002) e
entre esses está a inscrição indevida em órgãos que cadastram os
inadimplentes (SERASA, SPC, CCF etc) e que emitem listas deles para
conhecimento geral (cf. Humberto Theodoro Júnior, Dano moral, ed. Juarez
de Oliveira, 4a ed., 2001, p. 101), ou a manutenção indevida destas inscrições,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107246-39.2017.8.26.0100 -Voto no
5
além do protesto indevido de título de crédito. Pode ser acrescentada também
a hipótese em que o indivíduo tem vedado o seu acesso ao crédito, ou às
compras.
Afinal, dizer de alguém inadimplente, quando não o é e
essa foi a ideia gerada por situação criada pela ré -, implica ofensa à honra e à
dignidade da pessoa, vítima do erro. Aí estão a ação e a lesão (in re ipsa),
resultando ao réu o dever de indenizar, dispensada qualquer outra prova.
Notadamente porque não se há "falar em prova do dano moral, mas, sim, na
prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o
ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação" (cf. REsp. 86.271-
SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito). A jurisprudência do STJ "está
consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano
moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera
por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a
prova do prejuízo em concreto" (cf. REsp. 196.024-MG, rel. Min. César
Asfor Rocha).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à indenização
do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto
compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira,
Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos de
natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve receber uma soma
que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as
circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva
(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107246-39.2017.8.26.0100 -Voto no
6
mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a
necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a
sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a
ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou
psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra de
experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem
médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim
de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e sociais
das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar
conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do
fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade
e evite a reincidência.
Sopesados esses fatores, observado o critério da
razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o arbitramento
se opere sem abusos ou exageros a indenização é arbitrada em R$
15.000,00 (e não em R$ 40.000,00 como pretende o autor em sua petição
inicial, pois tal estimativa é exagerada, não podendo a vítima tirar proveito do
ilícito, mas apenas receber uma indenização justa).
A correção monetária incide a partir da fixação de seu
quantum, ou seja, da data deste acórdão (cf. súmula 362 do Colendo STJ) e os
juros de mora fluem desde a negativação indevida, por se tratar de
responsabilidade extracontratual (cf. art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107246-39.2017.8.26.0100 -Voto no
7
STJ).
Sucumbente, a ré é condenada a pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator